Tribunal: TJDFT
Processo: 0718665-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO IMÓVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IMOBILIÁRIA. COMISSÃO DE RENOVAÇÃO LOCATÍCIA. EXCESSO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora TATIANA SANCHES BELCHIOR E SILVA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação de danos morais e julgou parcialmente procedente o pedido de indenização de danos materiais para condenar a ré a: "1) pagar à autora, em dobro, o valor indevidamente cobrado, na forma da fundamentação retro (R$507,23 X 2, totalizando R$1.014,46), monetariamente corrigido pelo INPC, desde a cobrança indevida, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação até o efetivo pagamento; 2) pagar à parte autora a atualização monetária pelo INPC e os juros incidentes sobre o valor de R$760,82 referentes ao período da cobrança antecipada até 29 de maio de 2022 (se efetuado, antes dessa data o pagamento do primeiro aluguel pelo valor renovado)". Em seu recurso, alega a autora que sequer ocorreu prestação de serviço relativo à renovação da locação e considera abusiva a prática da imobiliária de forçar o locatário a utilizar os seus serviços. Sustenta que a retenção indevida de valores é ato ilícito. Pugna por perdas e danos integral, cláusula penal, incluindo o pagamento de honorários advocatícios. Requer ainda danos morais aduzindo a teoria do desvio produtivo do consumidor. Pede a reforma da sentença e procedência integral de seus pedidos.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 39664748 e 39664750). Contrarrazões apresentadas (ID 39664755).

3. No caso em tela, figura contrato de administração de imóvel firmado entre as partes, que em caso de renovação de locação deveria operar-se o desconto de 30% sobre o aluguel, a título de aluguel e despesas administrativas, o qual somente poderia ocorrer 30 dias após renovada a locação e somente após ser pago pelo locatário. No entanto, operou-se o percentual de 50% antecipadamente ao contratualmente pactuado.

4. Assim, acertada a sentença que determinou a aplicação do percentual de 30% consignado em contrato (ID 39659489 - Pág. 2) e a devolução dos valores retidos antecipadamente. Ademais, pelo que consta nos autos o serviço de renovação locatícia foi prestado. No documento de ID 39664722 - Pág. 2, em cópia juntada de conversa entre as partes, apesar de a autora informar que não daria continuidade aos serviços com a imobiliária, solicitou a prévia do contrato objeto do serviço e não comprova efetivamente a resilição sugerindo, qual seja o pagamento dos encargos previstos contratual, qual seja, equivale a um aluguel pactuado.

5. Por fim, importa consignar que a relação entre locador e locatário não configura relação de consumo, encontrando-se regida pela Lei 8.245/91, e não pelo Código de Defesa do Consumidor. Mesmo as reclamações dirigidas pela parte recorrente à imobiliária não se inserem em uma relação de consumo, pois estava a imobiliária na situação intermediadora da relação entre as partes do contrato de locação, como se vê claramente das conversas juntadas aos autos. Assim, não há falar em desvio produtivo do consumidor, uma vez que inexiste consumidor na relação em tela.

6. Ainda que assim não fosse, os fatos narrados pela parte recorrente não revelam a existência de dano moral. Com efeito, é assente na jurisprudência que o descumprimento contratual em regra não configura dano moral, salvo quando se desdobra em agravo significativo na esfera de direitos da personalidade de um dos contratantes, o que não se vislumbra no caso vertente.

7. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.